Tribunal: STF
Processo: HC 73459
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - EX-PREFEITO MUNICIPAL - SUPOSTA FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INEXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - DENÚNCIA FORMALMENTE AJUSTADA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI - ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DA DECLARAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSA - FATO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.653/90 - INOCORRÊNCIA DE “ABOLITIO CRIMINIS” - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.